Tribunal: TJDFT
Processo: 0706622-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706622-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NORTEX - COMERCIO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME, LEONARDO GUIMARAES POVOA, WILMA MURIELE DA SILVA COSTA DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 83336744, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (ação monitória) movido contra NORTEX - COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME e outros, que indeferiu a pesquisa pelo sistema CNIB, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de processo executivo onde postula o Exequente a "consulta" CNIB para localização de bens do Executado. O CNIB não é ferramenta destinada a consulta de bens, mas tão somente à determinação de indisponibilidade, conforma consta expressamente dos considerandos do Provimento no 39, de 25/07/2014, que o institui e regulamenta: CONSIDERANDO as previsões constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidades de bens e a necessidade de lhes dar publicidade (CF, art. 37, § 4o; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 4o; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7o; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 11.101/2005, art. 82, § 2o e art. 154, § 5o; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2o; Lei Complementar 109/2001, art. 59, §§ 1o e 2o, art. 60 e art. 61, § 2o, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101); Como se vê sua aplicação se dá em casos específicos, no caso do Processo Civil, na insolvência civil, quando o insolvente perde a administração de seus bens, e no caso das medidas cautelares. Há que se observar que a referência legislativa é ao CPC/1973, vigente à época. Sua finalidade é eminentemente cautelar, e não executória. Destarte, em um evidente desvio de finalidade, tem-se pedido a “consulta” a tal sistema para localizar bens imóveis, em detrimento do SREI, o sistema disponibilizado pelo CNJ para a finalidade de busca de bens. A propósito: O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) foi instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento n. 47/2015. A ferramenta tem como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral. O SREI oferece diversos serviços on-line como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, entre outros. O Sistema deve ser implantado e integrado por todos os oficiais de registro de imóveis de cada estado e do Distrito Federal. O intercâmbio de documentos e informações está a cargo de centrais de serviços eletrônicos compartilhados em cada uma das unidades da federação. É que a busca aos registros imobiliários é sujeita a emolumentos, tratando-se a “consulta” ao CNIB de um subterfúgio utilizado por aqueles que não são beneficiários da gratuidade de justiça para localizar bens imóveis sem arcar com os custos da consulta. Tal ato constitui litigância do má-fé a teor do art. 80, inciso III do CPC, pois o objetivo é obter serviços públicos sem pagamento de emolumentos devidos: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal; Assim, INDEFIRO a “consulta” ao CNIB postulada pois não há decretação de indisponibilidade de bens nos autos. Indique o Exequente bens penhoráveis do Executado, em 5 dias, pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III do CPC.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Analisados os autos originários, contata-se que não há risco iminente de dano, pois o processo já estava suspenso, por um ano, desde 19/10/20 (id. 74942918). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-devedores para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Oficie-se ao i. Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora